Tribunal: TJDFT
Processo: 0709114-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709114-27.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, MIRANEIDE DE DEUS COSTA, MIRANICE GONCALVES MACEDO, MIRIA BICALHO DE FREITAS, MIRIA GOMES DE HOLANDA LOPES, MIRIA MARTA DIAS COELHO, MIRIAM APARECIDA SOARES PORTUGAL, MIRIAM DOS SANTOS NUNES, MIRIAM LOPES DE ABREU ALVES, MIRIAM NEVES DE SOUSA E CARVALHO, MIRIAN DE SOUZA VIEIRA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se a parte apelante para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora